Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada por supostos crimes de ameaça e injúria em contexto de violência doméstica, com alegações de incapacidade psíquica do réu, deficiência de defesa técnica, excesso de prazo e desproporcionalidade da medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva imposta; (ii) analisar a compatibilidade da medida com a condição psíquica do acusado; (iii) avaliar eventual nulidade processual por deficiência na atuação da defesa técnica; (iv) apurar alegado excesso de prazo da custódia cautelar; e (v) examinar a proporcionalidade da prisão preventiva frente a eventual pena aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, com destaque para a ameaça de morte, o histórico de violência reiterada desde 2021 e o risco à integridade da vítima.
4. A instauração de incidente de insanidade mental, já com perícia designada, impede a decretação de medidas como internação psiquiátrica sem a devida comprovação pericial, sob pena de afronta ao devido processo legal.
5. A nomeação judicial de núcleo de prática jurídica para atuar na defesa técnica do acusado dispensa apresentação de procuração, sendo legítima a sua atuação, inexistindo qualquer mácula no processo.
6. A suspensão do feito em razão da instauração do incidente de insanidade mental afasta o alegado excesso de prazo na custódia preventiva, nos termos da Súmula 64 do STJ.
7. A prisão preventiva está justificada no risco concreto à ordem pública e à vítima, não sendo substituível por medidas cautelares alternativas, mesmo diante das condições pessoais favoráveis do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP, arts. 149 a 152, 282, 312, 313, 319; Súmula 64/STJ.